Tribunal: TJPA
Processo: 0814898-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814898-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ULIANOPOLIS / PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE PELA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. INEXISTÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RESPALDO LEGAL. CRIME PERMANTE. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800587-20.2023.8.14.0130. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PELA PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTRANQUILIDADE SOCIAL. GRAVES CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS. NECESSIDADE DE MEDIDAS ENÉRGICAS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SITUAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO. A REVOGAÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA AGUARDANDO RESOLUÇÃO NO TJE/PA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a alegação de nulidade da busca domiciliar ante a ausência de mandado de busca e apreensão, esta não merece prosperar. Analisando detidamente os autos, observa-se a existência de Mandado de Busca e Apreensão, sob o nº 0800587-20.2023.8.14.0130, na residência onde morava o paciente Marcos Antônio e sua companheira Francisca Andressa de Sousa Sena, também indiciada. Dessa forma, não há que se falar em ausência de Mandado de Busca e Apreensão, pois a busca domiciliar foi realizada em consonância com os ditames legais.

2. Em regra, ninguém pode entrar em uma casa (nem mesmo o proprietário) sem a permissão do respectivo morador, excetuado os casos em que há o consentimento por parte deste. Todavia, o direito à inviolabilidade acima consagrado não é um direito absoluto, pois apresenta algumas exceções dispostas na própria Constituição Federal, dentre elas, o flagrante delito, podendo a ação policial ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de ordem judicial prévia. Sendo assim, nas hipóteses de flagrante delito, qualquer pessoa do povo, integrante ou não da força policial, pode efetuar a prisão de um indivíduo encontrado em uma das situações de flagrância dispostas no art. 302 do Código de Processo Penal, ressalvando que, diferentemente do cidadão comum, a autoridade policial tem o dever de atuar para fazer cessar a ação criminosa. Nos crimes permanentes, como é o caso dos autos, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Assim, enquanto o sujeito incorrer na hipótese prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como porte ilegal de armas, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP. A entrada dos policiais no imóvel onde se encontrava o paciente se deu em situação de cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos do Processo nº 0800587- 20.2023.8.14.0130, tendo sido encontrados em poder do paciente e sua esposa, que também pratica a comercialização de drogas, uma arma de fogo calibre .40, 11 (onze) munições, 02 (dois) pacotes plásticos contendo “cocaína”, balança de precisão, caderno de anotações com movimentação financeira do tráfico, 02 (dois) aparelhos celulares e R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em dinheiro. Assim, estando os policiais cumprindo ordem judicial devidamente emanada nos autos de busca e apreensão, bem como estando o suplicante em situação de flagrante delito, há justa causa para a ação policial, estando autorizados a adentrarem na residência, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, as quais foram obtidas a partir de tal ingresso.

3. Incabível a assertiva de ausência de requisitos à custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, principalmente pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da sua natureza, crime este que abala fortemente a ordem pública, gera transtornos para a sociedade local, atemoriza a população e enseja o cometimento de vários outros crimes. Ora, em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
In casu
, a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo juízo primevo, tendo sido demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito.

4. Dessa forma, nítida a periculosidade social do paciente. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

5. No que concerne à ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, não pode ser interpretada como uma revogação automática, um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulnerabilidade da ordem pública.

6. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

7. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

8. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Marcos Antônio Santos Araújo
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos do
Processo nº 0800591-57.2023.8.14.0130
(
Auto de Prisão em Flagrante Delito
).

Consta da
impetração
(doc. ID 16158300) que o paciente se encontra
preso
desde o dia
27/06/2023
, oportunidade em que foi
preso em flagrante
pela suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e
posse ilegal de arma de fogo
(art. 16 da Lei nº 10.826/2003). Posteriormente, foi
convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva no dia 28/06/2023
na
audiência de custódia
, e o paciente cumpre a mencionada cautelar privativa de liberdade no
Centro de Recuperação Regional da cidade de Paragominas/P
A
.

Aduzem os impetrantes que
o Inquérito Policial apresenta grosseiras nulidades processuais
:
nulidade da prisão em decorrência da ausência do mandado de busca e apreensão
no momento da audiência de custódia e
entrada sem autorização do morador
(
invasão de domicílio
). Segundo a defesa, não foi juntado qualquer mandado de busca e apreensão nos autos a fim de
demonstrar a legalidade da entrada dos agentes policiais no domicílio do paciente
(afronta ao
princípio da legalidade e ao princípio da presunção de inocência
), visto que ele não se encontrava em situação de flagrância pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que justificasse a entrada em seu domicílio, bem como
não anuiu com a entrada dos mencionados servidores no imóvel
.

Manter o acusado em cárcere é uma ilegalidade, posto que, nesse momento,
a prisão não mais se fundamenta
, podendo o juízo ter aplicado algumas das
medidas cautelares diversas da prisão
, contidas no art. 319 do CPP, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, e estando
ausentes todos os pressupostos previstos no art. 312 do CPP
.

Os impetrantes sustentam que
o juízo não revisou a necessidade da manutenção da prisão do acusado dentro do lapso temporal de 90 (noventa) dias
, o que torna a manutenção do cárcere ilegal passível de
relaxamento de prisão ou concessão do pedido de liberdade provisória
.

Requerem a concessão liminar da ordem, vez que
o paciente preenche todas as condições exigidas para responder e aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal
, bem como,
a manutenção da prisão do paciente por mais de 90 (noventa) dias, sem que haja a fundamentação exigida pela Lei nº 13.964/90, torna a prisão cautelar do paciente ilegal, passível de relaxamento de prisão
, ordenando a imediata expedição do
alvará de soltura, sem pagamento de fiança
.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Os autos foram inicialmente
distribuídos
à
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
, no entanto, em face de seu
afastamento funcional por motivo de gozo de férias
(despacho, doc. ID 16171255), os autos foram
redistribuídos
ao gabinete do
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão, doc. ID 16184933), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 08/2023-GAB
, datado de
25/09/2023
(doc. ID 16241768).

A autoridade coatora assim relatou:

“1 – Apresentado auto de prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia Civil Jorge da Silva Arruda, nº 00122/2023.100207-9 em 27/06/2023, gerando os autos nº 0800591-57.2023.8.14.0130, representando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo ato de crime de drogas do artigo 33 c/c 16 da lei 11.343/2006;

2 – De acordo com o termo do condutor (ID 95706019 pg. 15), que a polícia civil em conjunto com a polícia militar deram início a 1ª Fase da operação resposta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão dos autos do processo 0800587-20.2023.8.14.0130;

3 – O relatório descreve que: No dia 27.06.23 as 06h04min., nesta cidade, foi realizada a primeira fase da operação resposta; que a equipe polícia civil (policiais das unidades de Ulianópolis, Paragominas, Dom Eliseu) em ação conjunta com a polícia militar deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão dos autos do processo 0800587-20.2023.814.01330, em tramite na vara única de Ulianópolis. que foi realizado o deslocamento do depoente, DPC Paulo Cesar Campos Neves, investigador Ronny Santos Alves, e os policiais militares SGT Edson, SGT Cleber e CB Pacheco para o endereço rua Brasília, no 35, casa de cor rosa, bairro Resende l, casa do investigado marco Antônio; que na residência a equipe realizou a busca e encontraram no quarto onde marcos dormia na companhia de sua companheira, Andressa Sousa sena, uma arma de fogo pistola ponto 40, inox, no 07031407, 11 munições cal. 40, 01 carabina de pressão (possivelmente adaptada), dois pacotes plásticos contendo substância análoga à cocaína, caderno de anotações (contabilidade do tráfico), balança de precisão, dois aparelhos celulares (celular 01: Samsung A7 imei1 - 359998098116603101 e ime12 - 35999909811660101 1 celular 02: 352977100904500/01), dinheiro em espécie quantificado no montante de R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais), encontrado no bolso do alvo, sendo tudo apreendido. que foi realizada a prisão em flagrante dos nacionais marcos Antônio Santos Araújo e de Andressa Sousa sena. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado;

4 – No dia 28/06/2023, foi habilitado como patrono do polo passivo as advogadas LARISSE DOS REIS MELO OAB/PA 26394 e MARIA SHAENNA DA SILVA COSTA OAB/MA 21684 (ID 95727752);

5 – Decisão (ID 95725649), designou audiência de custódia para o dia 28/06/2023 as 13h00min. Por fim, pelo exposto no inquérito, ficou determinado: HOMOLOGO a prisão em flagrante por ter seus aspectos materiais e formais respeitados, ao tempo que CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante, com fulcro no artigo 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal;

6 – Na custodia do dia 28/06/2023 (ID 95771764), dado a palavra ao ministério público e ao advogado de defesa, tudo devidamente gravado, estando disponível em mídia de vídeo nos autos (ID 96295722), foi decidido:

Assim, MANTENHO a decisão de HOMOLOGAÇÃO (id 95725649), acrescida dessa fundamentação.

Quanto ao a acusada requerer a prisão domiciliar que não pode permanecer no cárcere, em razão de possuir filho menor de idade.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentado a mera comprovação do critério temporal (filho menores), não é suficiente e não autoriza, por si só, a liberação do agente, sendo imprescindível também a demonstração de que o menor não está recebendo os cuidados necessários e que a presença do pai e/ou mãe e é imperiosa para garanti-los, nos termos do artigo 318, inciso VI do CPP, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Dessa forma, não há evidências de que os menores estejam em situação de desamparo, não constando na impetração a juntada de qualquer prova confirmando que os infantes estejam vulneráveis, necessitando de forma urgente da presença do genitor, não fazendo jus à concessão do benefício, por se tratar de excepcional necessidade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 593.401/TO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ªT, julgado em 23/02/2021).

Isto posto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar de FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA SENA.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da defesa e MANTENHO a decisão da prisão preventiva já decretada, haja vista que não houve mudança fática capaz de afastar os elementos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, bem como levando em conta as circunstâncias da prática do crime, o perigo à ordem pública e à incolumidade das pessoas, bem como sua periculosidade e a gravidade do fato delituoso, verifico a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 312 do CPP.

7 – Mandado de Prisão - MARCOS ANTONIO SANTOS ARAUJO - (ID 95803247) expedido nº : 0800591-57.2023.8.14.0130.01.0001-14, tendo como TEOR: O(a) Dr(a) Juiz(a), que assina o presente mandado de prisão, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem;

8 – Mandado de Prisão - FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA SENA - (ID 95803249) expedido nº : 0800591-57.2023.8.14.0130.01.0002-16, tendo como TEOR: O(a) Dr(a) Juiz(a), que assina o presente mandado de prisão, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem;

9 – Ciência do Ministério Público da decisão retro (ID 95979873);

10 – Ciência da Defensoria Pública da decisão retro (ID 95991901);

11 – Midia de gravação da audiência de custódia juntados aos autos (ID 96295722);

12 – Decisão (96813623) – Declinando competência para a vara de combate ao crime organizado de Belém – Pará;

13 – Certidão (ID 96847870), dispondo:

Certifico para os devidos fins que o processo foi redistribuído para a vara de inquérito, pois o PJE oferece como opção de remessa apenas as varas especializadas do júri, violência doméstica e inquérito. Logo, tendo em vista que a vara de combate ao crime organizado, para a qual houve determinação judicial, não consta como opção de remessa, encaminhei os presentes autos para aquela.

14 – Ato ordinatório fazendo vistas para o Ministério Público se manifestar (ID 96924206);

15 – Manifestação da Polícia Civil com a finalização do inquérito policial dos nacionais MARCOS ANTONIO SANTOS ARAUJO e FRANCISCA DE SOUSA SENA;

16 –
Habeas Corpus
impetrado por LARISSE DOS REIS MELO e MARIA SHAENNA DA SILVA COSTA em favor da paciente FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA SENA (ID 97169173);

16 – Manifestação do Delegado de Polícia Civil, dispondo:

Informo à Vossa Excelência que no que pese a prisão em flagrante que originou o presente processo judicial ter ocorrido durante o período de cumprimento de mandados de buscas concedidas por meio do processo n° 0800577-73.2023.8.14.0130, não possuem vinculação fática, ou seja, os indiciados não foram alvos de busca e apreensão conferidas no processo já mencionado, mas sim no processo nº 0800587-20.2023.8.14.0130.

17 – Manifestação do Promotor de Justiça – GAECO (ID 97941813) – suscitando a incompetência da Vara de Combate ao Crime Organizado para processamento e julgamento deste feito, requerendo ao juízo, caso assim entenda, suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, de modo que possa o Egrégio Tribunal de Justiça dirimi-lo, consoante inteligência do art. 30 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

18 – Ato ordinatório (ID 97969746), autos conclusos ao MM. Juiz, para decisão;

19 – Decisão (ID 98390420) tendo como conteúdo:

Pelo exposto, SUSCITAMOS CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E JULGAMOS INCOMPETENTE a presente vara para o processamento e julgamento deste feito, devendo ser declarado como competente o juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para dirimir o presente conflito.

Determinamos o desapensamento do presente feito dos autos de n.º 0800602-86.2023.8.14.0130.

20 – Ciência do Ministério Público da decisão retro (ID 98479686);

21 – Remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 98527788).

Diante da SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ainda pendente de resolução, entende esse juízo não ser autoridade coatora no presente writ”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer, doc. ID 16341527).

A
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
alegou a
prevenção
da
Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
(doc. ID 16837504),
a qual foi por mim acolhida
–
Juiz Convocado Substituto da Desembargadora preventa
(doc. ID 16872217).

Vieram-me os autos
conclusos
.

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
, em resumo, está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, sob alegação da
ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
, devendo ser concedida, conforme requer a defesa,
liberdade provisória, com imposição, ou não, de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP). Aduz também que
o juízo violou o art. 316, parágrafo único, do CPP
(redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), pois
não revisou no prazo de 90 (noventa) dias a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, destacando ainda a ocorrência de
nulidade da busca domiciliar ante a ausência de mandado de busca e apreensão
.

Quanto a alegação de
nulidade da busca domiciliar ante a ausência de mandado de busca e apreensão
, esta não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, observa-se a
existência de Mandado de Busca e Apreensão, sob o nº 0800587-20.2023.8.14.0130
, na residência onde morava o paciente Marcos Antônio e sua companheira
Francisca Andressa de Sousa Sena
, também indiciada.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de Mandado de Busca e Apreensão, pois
a busca domiciliar foi realizada em consonância com os ditames legais
.

A defesa arguiu a nulidade do flagrante e das provas produzidas nos autos, devido à
violação do domicílio do paciente
, pugnando pela
revogação de sua custódia cautelar
.

Como é cediço, a inviolabilidade domiciliar é o direito de ter o domicílio protegido contra intromissão de particulares e do Estado. Tal garantia decorre do direito fundamental à privacidade, estando consagrada no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

CF, Art. 5°, XI
– “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Em regra, ninguém pode entrar em uma casa (nem mesmo o proprietário) sem a permissão do respectivo morador, excetuado os casos em que há o consentimento por parte deste.

Todavia, o direito à inviolabilidade acima consagrado não é um direito absoluto, pois apresenta algumas exceções dispostas na própria Constituição Federal, dentre elas, o
flagrante delito
, podendo a ação policial ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de ordem judicial prévia.

Sendo assim, nas hipóteses de flagrante delito, qualquer pessoa do povo, integrante ou não da força policial,
pode efetuar a prisão de um indivíduo encontrado em uma das situações de flagrância dispostas no art. 302 do Código de Processo Penal
, ressalvando que, diferentemente do cidadão comum, a autoridade policial tem o dever de atuar para fazer cessar a ação criminosa.

Nos
crimes permanentes
, como é o caso dos autos,
entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
. Assim, enquanto o sujeito incorrer na hipótese prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 bem como porte ilegal de armas, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP.

A entrada dos policiais no imóvel onde se encontrava o paciente se deu em situação de cumprimento de mandado de busca e apreensão
nos autos do
Processo nº 0800587- 20.2023.8.14.0130
, tendo sido encontrados em poder do paciente e sua esposa, que também pratica a comercialização de drogas,
uma arma de fogo calibre .40, 11 (onze) munições, 02 (dois) pacotes plásticos contendo “cocaína”, balança de precisão, caderno de anotações com movimentação financeira do tráfico, 02 (dois) aparelhos celulares e R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) em dinheiro
.

Assim, estando os policiais cumprindo ordem judicial devidamente emanada nos autos de busca e apreensão, bem como estando o suplicante em situação de flagrante delito,
há justa causa para a ação policial
, estando autorizados a adentrarem na residência, não havendo que se falar em
ilicitude das provas obtidas
, as quais foram obtidas a partir de tal ingresso.

A conduta do paciente foi
suficientemente fundamentada
e, de fato, se faz necessária em razão não só dos
indícios de autoria e materialidade
, mas principalmente para a
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
. Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente Marcos Antônio juntamente com sua companheira e comparsa, teriam cometido os crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Desse modo,
incabível a assertiva de ausência de requisitos à custódia cautelar do acusado
, sendo
latente a sua necessidade
, principalmente pela
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão do
modus operandi
e da sua
natureza
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

Ora, em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
In casu
, a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo juízo primevo, tendo sido demonstradas, com base em elementos extraídos dos autos, a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade do paciente
, evidenciadas pelas
circunstâncias do delito
.

Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Cumpre destacar ainda que o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
. Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz ou inadequada
.

Esclareço, ademais, que a quantidade de droga encontrada em poder do paciente e sua companheira, as armas e munições, o caderno de contabilidade com as transações das vendas de entorpecentes,
indicam suposta participação em organização criminosa
, qual seja,
Comando Vermelho do município de Ulianópolis/PA
.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Portanto, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS

– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM

DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública. O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação do réu e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes e roubos na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, fato que motivou a decisão a atual medida de segregação. Sendo que, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o acusado integraria a organização criminosa na condição de tesoureiro. Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciada pelo fato de o paciente, ao que tudo indica ser integrante de facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, quais sejam roubo e o tráfico de drogas. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles o paciente, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário. Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.
2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito. Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.
3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, publicado em 2021-04-27).

No que concerne à
ausência de reavaliação da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias
,
não pode ser interpretada como uma revogação automática, um salvo conduto para a liberação de presos provisórios ou definitivos, cuja custódia ainda se faça necessária, devendo ser avaliado caso a caso
, sob pena de gerar intranquilidade social e uma maior vulneração da ordem pública.

Vale pontuar ainda que foi suscitado
Conflito Negativo de Competência entre a Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA e a Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA em 08/08/2023
, tendo o Conflito sido encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que fosse dirimido,
distribuído
ao Gabinete da
Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
em
17/11/2023
, estando
concluso para julgamento
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 14/12/2023